Tribunal: TJBA
Processo: 8003437-06.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003437-06.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: NELSON DOS SANTOS VIEIRA COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE CPF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E 617/25. ERRO DE FATO CARACTERIZADO. PRESENÇA DA INFORMAÇÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no artigo 1º-A com redação dada pela Resolução nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado fundamentou a decisão na ausência de indicação do CPF da parte executada, após o exequente informar expressamente que não dispunha do referido dado. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a regularidade da sentença de extinção diante da afirmação de ausência de informação cadastral essencial (CPF), confrontando a fundamentação judicial e a manifestação do exequente com o efetivo conteúdo dos documentos anexados à petição inicial. III. Razões de decidir 3. A sentença baseou-se na premissa fática de que o exequente não informou o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do executado, providência exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. 4. A análise integral dos autos revela a ocorrência de erro de fato. Embora a Fazenda Pública tenha peticionado informando desconhecer o dado e fundamentado sua manifestação em teses dos tribunais superiores para dispensá-lo, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a petição inicial contém, de forma clara e expressa, o número do CPF do executado. 5. Constatado que a informação exigida pelo juízo e pela norma administrativa sempre esteve presente nos autos, a premissa que sustentou a extinção do processo revela-se equivocada, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A sentença que extingue a execução fiscal por suposta ausência de indicação do CPF da parte executada deve ser anulada quando constatado erro de fato, demonstrado pela presença expressa do referido documento na Certidão de Dívida Ativa anexada à petição inicial, independentemente de manifestação equivocada do exequente em sentido contrário." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003437-06.2025.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante o Município de Ilhéus e como Apelado Nelson dos Santos Vieira Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 08